Tribunal: TJES
Processo: 5004622-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARILSON DE FRANCA MOREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO EXEQUENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PEDIDO DE CONSULTA VIA RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN para fornecimento de dados de veículos do executado Arilson de Franca Moreira. A agravante defende que a medida garantiria a efetividade da penhora e requer, alternativamente, consulta via sistema Renajud. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe ao Judiciário determinar expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações sobre veículos do executado, sem comprovação de diligências prévias pelo exequente; (ii) verificar se é possível apreciar pedido de consulta ao Renajud formulado apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de bens de devedores configura medida excepcional e depende da comprovação de que o credor já realizou diligências extrajudiciais e não obteve êxito.

O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não transfere ao Poder Judiciário a incumbência de praticar atos que cabem, em primeiro plano, à parte interessada.

A agravante não demonstrou ter buscado as informações por meios administrativos ou privados disponíveis, tampouco justificou a necessidade da intervenção judicial.

O pedido de consulta ao Renajud não pode ser analisado pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, pois não foi submetido previamente ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expedição de ofício a órgãos públicos para obtenção de dados sobre bens de devedor somente é admitida de forma excepcional, quando demonstradas diligências infrutíferas da parte interessada.

O princípio da cooperação processual não autoriza transferir ao Judiciário a prática de atos que competem às partes.

Não cabe ao tribunal apreciar pedido não formulado em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 0014920-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 26/06/2018, publ. 06/07/2018.

TJES, Agravo de Instrumento nº 035179004151, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 10/04/2018, publ. 20/04/2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004622-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ARILSON DE FRANCA MOREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do id. 64788381, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada pela agravante em desfavor de na ação de busca e apreensão manejada em desfavor de
ARILSON DE FRANCA MOREIRA
.

Sustenta a agravante (id 12884401), em síntese, que a apresentação dos dados do veículo e restrição de transferência é medida eficaz para garantir a efetividade da penhora de bens da parte executada.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão seja reformada, com a determinação de expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que este apresente os dados dos veículos localizados, ou, alternativamente, seja instado a consultar os dados almejados por meio do sistema Renajud.

Intimado para contrarrazões (id. 14348294), o agravado se quedou inerte, conforme certidão do id. 15501042.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão proferida no id. 12929859, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Verifica-se que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN entendendo pela “
ausência de comprovação de que houve negativa por parte do órgão estadual de trânsito em fornecer referida informação administrativamente, além de haver diversos serviços e sistemas privados disponíveis aos credores na internet que fornecem referidos dados, bem como auxiliam na busca de outros bens penhoráveis, sem a necessidade de intervenção judicial (p. ex.: www.jusfy.com.br, www.segurocred.com.br, www.credlocaliza.com.br, www.inquest.com.br, www.consultaauto.com.br, www.olhonocarro.com.br, dentre outros), notadamente neste caso em que a parte exequente não está amparada pela gratuidade de justiça.
” (
id. 64788381
).

Quanto à consulta ao RENAJUD para obtenção de informações mais detalhadas sobre os veículos localizados postulada pela recorrente neste grau recursal, verifico que a questão não foi posta à apreciação do juízo
a quo
, tendo a agravante apenas pleiteado a expedição de ofício ao DETRAN/ES (id. 50010577), de forma que o exame do pedido por este órgão
ad quem
configura verdadeira supressão de instância e, assim, não será analisado em razão da estreita devolutividade atinente ao presente recurso.

No tocante ao envio de comunicação ao DETRAN, nota-se que a agravante não apresentou qualquer justificativa mínima que subsidie o seu pedido e, assim, com razão o juízo
a quo
no indeferimento, porquanto é possível a realização de diligências extrajudiciais antes de pleitear a intermediação pelo Poder Judiciário.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014920-78.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA AGRAVADO: HERMÍNIO FRANCISCO VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃO PÚBLICO COM INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O EXECUTADO E SEUS BENS MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE SEM OBTER ÊXIDO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A utilização do aparato do Poder Judiciário para a expedição de ofícios a órgãos públicos com intuito de obter informações de interesse da parte e que podem ser obtidas por ela extrajudicialmente é admitida apenas em caráter excepcional, nas hipóteses em que comprovar a realização das diligências que estavam ao seu alcance e que, apesar disso, não obteve êxito.
Precedentes do STJ e do TJES. 2. Não tendo o agravante comprovado a realização de diligências com intuito de obter as informações de que necessita para impulsionar o processo, o pedido deve ser indeferido. 3. O princípio da cooperação, positivado no art. 6º do CPC, não transfere para o magistrado a obrigação praticar os atos que competem às partes. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 26 de junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005937, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Nesse raciocínio,
“[...] o princípio da cooperação, hoje positivado pelo art. 6º do Código de Processo Civil [...] não me parece ostentar da amplitude que o exequente tenta lhe imprimir, pois o dever de auxílio inerente a tal princípio não tem o condão de transferir ao Judiciário obrigações cuja satisfação deve ser buscada, em primeiro lugar, pela própria parte. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004151, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)